Tribunal: STF
Processo: HC 207949
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HUMBERTO MARTINS, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 699.715/SP. 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada e foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2):
    Segundo o que se apurou, na ocasião a vítima estacionou o seu veículo no local já mencionado e foi entregar uma encomenda em uma casa próxima; e como estivesse por perto, deixou dentro do automóvel a sua bolsa com o celular e documentos. 
    Os denunciados, então, previamente ajustados para furtar veículos na região da Zona Leste, passaram pelo local a bordo de um automóvel GM Meriva de placas EDR 9474, conduzido por seu proprietário, GABRIEL, dele desembarcando DAVY e ROGÉRIO. 
    DAVY aproximou-se do veículo visado, sentando-se na calçada defronte e dando um sinal a ROGÉRIO, que caminhou até o automóvel da vítima e arrombou a fechadura da porta do motorista, nele ingressando, enquanto DAVY aproximava-se da esquina entre as Ruas Água Marinha e do Oratório, onde existe uma padaria, para acompanhar a todos os atos de rapina e intervir, se necessário. 
    Ocorre que o arrombamento foi visto pela vítima, que, em desespero, aproximou-se do seu automóvel, gritando “pega ladrão”. Nesse momento, como forma de assegurar a subtração do bem, ROGÉRIO mostrou à vítima algo que lhe pareceu ser uma arma, de forma ameaçadora – e, assim reduzida à incapacidade de resistência, a vítima se afastou e ROGÉRIO saiu do local levando consigo o veículo roubado com a bolsa e demais pertences em seu interior, enquanto seu comparsa, DAVY, que a tudo assistia da referida esquina, entrava no veículo GM Meriva conduzido por GABRIEL, evadindo-se todos do local. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido de liminar (Doc. 12). 
    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente, com fundamento na Súmula 691/STF (Doc. 13). 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que: (a) os fatos ocorreram em 13/07/2020; e (b) os acusados encontram-se soltos desde fevereiro do corrente ano e até o presente momento não se tem notícia de que incorreram em qualquer infração delitiva ou que tenham frustrado a aplicação da lei penal, colocando em risco à ordem pública ou obstando, de algum modo, o andamento da instrução. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas.
    É o relatório. Decido.
    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL DEFERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente